Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO NÃO DEMONSTRADO
1. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução fiscal (LEF 16 § 1o).
2. A obrigatória suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito integral do débito objeto do feito executivo (CTN 151 II), mesmo que em processo diverso, à luz do postulado da razoabilidade, em tese permitiria o processamento dos embargos sem a necessidade de novo depósito com vistas à garantia da execução.
3. Ausente demonstração de depósito integral dos valores informados como devidos nas CDA’s, na forma prevista no art. 9o da Lei no. 6.830, não há possibilidade de processamento dos embargos à execução.
4. Negou-se provimento ao apelo.